Tribunal: TJBA
Processo: 8006125-45.2021.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006125-45.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
IURI PEIXOTO LINO ARAUJO, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora municipal aposentada, condenando o Município de Juazeiro ao pagamento de 10 (dez) meses de remuneração, a título de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas. Na origem, a autora alegou ter adquirido direito a 04 (quatro) licenças-prêmio, usufruindo apenas 02 (dois) meses ao longo de sua vida funcional, pleiteando o pagamento de 12 (doze) meses. O Juízo
a quo
entendeu que a indenização é devida em razão do rompimento do vínculo funcional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) a possibilidade jurídica de conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas por servidora aposentada; e (ii) a correção do montante indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal (Lei nº 1.496/1996) assegura ao servidor o direito à licença-prêmio de 03 (três) meses a cada 05 (cinco) anos de exercício ininterrupto.

4. A aposentadoria da servidora em 06/11/2020 impossibilitou o gozo das licenças, fazendo surgir o direito à indenização, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 635) e STJ (Tema 1.086), que reconhecem a conversão em pecúnia como medida para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

5. A prova documental demonstra que a autora adquiriu 12 (doze) meses de licença-prêmio, usufruindo apenas 02 (dois), sendo devida a indenização correspondente a 10 (dez) meses.

6. Mantêm-se os critérios de correção monetária e juros definidos na sentença, com aplicação do IPCA-E e juros de poupança até 07/12/2021, e do índice SELIC a partir de 08/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado, diante da impossibilidade de fruição e a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

2. O montante indenizatório deve corresponder ao total de licenças adquiridas e não usufruídas, observados os critérios legais de atualização monetária e juros."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8006125-45.2021.805.0146
, de Juazeiro, sendo Remetente
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO
e Interessados
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e THAIS ALVES DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA